Tribunal: TJBA
Processo: 8034737-04.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8034737-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DA BAHIA PRETENSÃO DE PROSSEGUIMENTO DE FASE EM CERTAME PÚBLICO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. EXPRESSÃO PATRIMONIAL NÃO AFERÍVEL. INCOMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA SIMPLICIDADE, ECONOMIA E CELERIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DO PROCEDIMENTO OBSERVADO NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. MATÉRIA JULGADA PELO TRIBUNAL PLENO. PRECEDENTES DAS SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, julgar procedente o conflito negativo de competência, pelos motivos expostos no voto do Relator.